Tribunal: CARF
Processo: 13830.720363/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O contrato de mútuo e respectivo registro na declaração de bens e direitos dos envolvidos, não se mostram suficientes, por si só, para a comprovar a efetiva realização do negócio, sendo imprescindível a apresentação do fluxo financeiro demonstrando o recebimento e a devolução dos valores avençados.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.720363/2012-86
ACÓRDÃO
2001-007.466 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AREF SABEH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O contrato de mútuo e respectivo registro na declaração de bens e direitos
dos envolvidos, não se mostram suficientes, por si só, para a comprovar a
efetiva realização do negócio, sendo imprescindível a apresentação do
fluxo financeiro demonstrando o recebimento e a devolução dos valores
avençados.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.466 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720363/2012-86
2
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 279/291):
Para AREF SABEH, já qualificado nos autos, foi lavrado em 10/02/2012, pela
DRF/Marília/SP, o Auto de Infração de fls. 197/202, que lhe exige o recolhimento
de um crédito tributário no montante de R$ 280.702,43, sendo R$ 131.077,49 de
imposto de renda pessoa física (código 2904), R$ 51.316,83 de juros de mora
calculados até janeiro/2012 e R$ 98.702,43 de multa proporcional de 75%
(passível de redução).
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.466 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720363/2012-86
3
Decorreu o citado lançamento da ação fiscal levada a efeito junto ao contribuinte,
relativamente ao ano-calendário de 2007, exercício financeiro de 2008, quando
foi detectada a omissão de rendimentos caracterizada por “variação patrimonial
a descoberto, onde se verificou excesso de aplicações sobre origens, não
respaldado por rendimentos tributáveis declarados/comprovados, conforme
Termo de Verificação Fiscal em anexo” (fls. 203/204), no seguinte mês e valor:
janeiro/2007 => R$ 476.645,42.
A(s) base(s) legal(is) para tanto está(ão) devidamente registrada(s) no próprio
Auto de Infração, à fl. 199. Toda a auditoria está detalhada no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) de fls. 203/204, de onde foi retirado o trecho a seguir
reproduzido:
1- INTRODUÇÃO
(...)
1.3- O sujeito passivo apresentou parcialmente os documentos solicitados e
não se manifestou quanto às aplicações em VGBL no ano de 2007,
juntando entre os documentos apresentados apenas um contrato de
mútuo em dinheiro, firmado com o Sr. Nami Sabeh em 04/01/2007.
1.4 - O sujeito passivo foi intimado a complementar sua resposta, sendo, na
oportunidade, cientificado de que em relação a empréstimos recebidos,
para serem considerados na análise da variação patrimonial, necessitam
ser comprovados por meio de documentação hábil e idônea,
principalmente quanto à efetiva transferência do numerário envolvido.
1.5 - Após sucessivos pedidos de prorrogação de prazo, o sujeito passivo
complementou a apresentação de documentos e em relação às aplicações
em VGBL no valor de R$ 480.000,00 no ano de 2007 informou que a origem
do capital investido é do Sr. Nami Sabeh, conforme contrato de mútuo
apresentado, e que tal operação em nome do sujeito passivo fora uma
mera especulação bancária, onde o mesmo tinha que fazer um saldo
médio junto à agência bancária, para pleitear um futuro financiamento.
2- ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS
2.1 - Analisamos os documentos apresentados e elaboramos o
demonstrativo de fluxo financeiro mensal relativo ao ano-calendário de
2007, entregue ao sujeito passivo em 20/10/2011, juntamente com o
Termo de Constatação Fiscal.
2.2 - O demonstrativo de fluxo financeiro indica acréscimo patrimonial a
descoberto no mês de janeiro de 2007, no valor de R$ 476.645,42.
2.3 - Na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física -
DIRPF, relativa ao ano-calendário de 2007, o sujeito passivo nada declarou
em relação à aplicação em VGBL, nem tampouco em relação ao alegado
empréstimo recebido. O Sr. Nami Sabeh, que figura como mutuante no
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.466 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720363/2012-86
4
contrato de mútuo apresentado pelo sujeito passivo, também nada
declarou em relação ao referido empréstimo em sua DIRPF.
3 - DAS INFRAÇÕES
3.1- Acréscimo Patrimonial a Descoberto
3.1.1 - (...)
3.1.2 - O valor do empréstimo recebido alegado pelo sujeito passivo não foi
considerado na elaboração do demonstrativo de fluxo financeiro pelo fato
de não ter sido comprovada a efetiva transferência dos numerários
envolvidos (efetivo ingresso dos recursos), nem tampouco foi comprovada
a transferência dos numerários relativos ao alegado pagamento de
referido empréstimo (efetivo desembolso dos recursos).
(...) [todos os destaques do original]
Cientificado do lançamento o contribuinte, representado por procuradores
habilitados (doc. fl. 237), apresentou impugnação, às fls. 224/236, cujos termos,
em resumo, são os que seguem:
(...)
III - Dos Motivos para a Anulação e Subsequente Improcedência do Auto
de Infração e Imposição de Multa
III.A - Da Inexistência de Omissão e o Respaldo em Rendimentos
Comprovados
(...) o suposto acréscimo patrimonial a descoberto proveio, num primeiro
momento, de empréstimo pessoal estabelecido entre o Impugnante e seu
irmão NAMI SABEH, formulado em Contrato de Mútuo encetado no dia 04
de janeiro de 2007, conforme documento anexo (DOC. 02), onde se atestou
a entrega da importância de R$ 450.000,00 (...).
Anote-se que o empréstimo efetivado ao Impugnante é comprovado na
declaração de bens e direitos do Imposto de Renda de seu irmão NAMI
SABEH, que, no ano-calendário de 2007 / exercício 2008, discriminou a
realização do empréstimo e sua liquidação em março de 2007, ratificando-
a, também, em declaração enviada à Receita Federal no dia 01 de março de
2012, conforme documento probatório em anexo (DOC. 03).
Curiosamente, para fins de robustecer ainda mais a origem do empréstimo,
a semelhança entre os valores e a proximidade entre as datas em que tal se
deu, segue em anexo o extrato de Consulta de Histórico de Pagamento,
referente ao Fundo Gerador de Benefício Individual do Impugnante (DOC.
04).
Realizada em 19 de agosto de 2011, a sobredita consulta confirma,
obliquamente, que, justamente no dia 14 de março de 2007, ou seja, em
data semelhante àquela prevista no contrato de mútuo e expressada na
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.466 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720363/2012-86
5
declaração de bens e direitos de seu irmão NAMI SABEH, houve o
lançamento, pagamento e resgate total de R$ 486.764,75 (...).
Nada obstante, os rendimentos colocados em dúvida pela Receita Federal
se referem, também, à aplicação VGBL Bradesco Proteção Familiar, cuja
documentação em anexo atesta cristalinamente a presença de um único
beneficiário, qual seja, NAMI SABEH, com percentual de participação
estabelecido sob o patamar de 100% (DOC. 05).
Embora as fichas de contabilidade em anexo (DOC. 06), relativas à aplicação
VGBL Bradesco Proteção Familiar, estejam assinadas em nome do
Impugnante, é preciso asseverar que tais se deram em nome de seu irmão
NAMI SABEH, dotado, conforme antevisto e comprovado, de 100% de
participação no benefício previdenciário.
Desta feita, soa pueril e demasiadamente lacunosa a alegativa de omissão
de rendimentos em vista da suposta variação patrimonial a descoberto,
pois, ao que se vê mediante substantiva documentação, o Impugnante
demonstrou a efetiva transferência de valores relativos ao empréstimo
pessoal estabelecido junto ao seu irmão NAMI SABEH.
Noutro vértice, não se pode exigir da pessoa física o mesmo rigor no
registro e controle de suas receitas que se exige da pessoa jurídica,
entendendo-se, portanto, suficiente à comprovação da origem das receitas
a semelhança entre os valores e a proximidade entre as datas em que as
transferências se efetivaram. Esta interpretação se arraiga em nossa
jurisprudência hodierna (...).
É fato que o Impugnante logrou êxito em comprovar a origem de seus
rendimentos e, conquanto não haja precisão datal milimétrica,
demonstrou-se, em nome da verdade material, a compatibilidade dos
valores e a clara similitude e proximidade destes com as datas dos
documentos trazidos à colação.
(...)
III.B- DA ABUSIVIDADE DA MULTA APLICADA: CARÁTER CONFISCATÓRIO
(...)
Desta feita, deve-se ter em mente, como feixe e arremate, que a multa
aplicada pela Autoridade Fiscal não merece prosperar, e, acaso prolifere
seus efeitos, em vista de seu efetivo caráter confiscatório, deverá ser
diminuída à porcentagem apregoada pelo Pretório Excelso, cujo reflexo
teve guarida no E. STJ.
IV- DOS PEDIDOS
Isto posto, requer seja conhecida, processada e provida a vertente
impugnação administrativa, para que seja julgado improcedente o
lançamento fiscal em seu todo, e, pelos motivos de fato e de direito
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.466 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720363/2012-86
6
expendidos, declarado nulo de pleno direito o Auto de Infração e Imposição
de Multa expedido pela Autoridade Fiscal.
Subsidiariamente, acaso prospere a aplicabilidade da multa, requer-se,
pelos motivos elencados, sua diminuição a patamares razoáveis,
acompanhando-se, nesse ínterim, eminente norma constitucional e nossa
jurisprudência hodierna, cujo porcentual não deve ultrapassar o importe de
20%.
Por fim, requer-se a realização de diligências e perícias, sobretudo a
documental, a fim de se exaurir o direito almejado pelo Impugnante,
pretendendo-se, assim, reforçar que o mesmo não omitiu rendimentos,
inexistindo a suposta variação patrimonial a descoberto.
Solicita o Impugnante que em todas as intimações e notificações conste o
nome do advogado Gustavo Sampaio Vilhena, regularmente inscrito na
OAB/SP sob no 165.462, com escritório na Avenida Costábile Romano, 1109,
Bairro Ribeirânia, Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP no
14.096-380.
[todos os destaques do original]
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO DO LANÇAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Por expressa disposição do Decreto no 70.235, de 1972, na impugnação do
lançamento o contribuinte deve apresentar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas documentais
que possuir.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de realização de diligência e/ou perícia, quando estas se
mostrarem prescindíveis para a formação de convicção pela autoridade julgadora,
aliado ao fato do pedido de perícia não ter sido formulado nos termos do art. 16,
IV, §1°, do Decreto n° 70.235, de 1972.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, a ciência dos atos processuais se dá na forma
estabelecida no Decreto no 70.235/72, devendo, no caso de utilizada a via postal,
ocorrer no domicílio tributário do sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.466 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720363/2012-86
7
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos declarados pelo contribuinte, conforme sejam
tributáveis, isentos ou não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
MÚTUO. PROVA.
A alegação de que foram recebidos recursos decorrentes de empréstimos obtidos
de pessoa física deve ser acompanhada dos comprovantes da efetiva
transferência para o patrimônio do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO
- A aplicação da multa de ofício de 75% decorre de expressa previsão legal, sendo
obrigatória nos casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de
ofício.
- A multa de ofício constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco
previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal.
Cientificado da decisão em 12/01/2016 (fls. 296), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 04/02/2016, recurso voluntário (fls. 298/309), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, reportando-se às alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: I. SÍNTESE FÁTICA;
II. MÉRITO - II.a. Da diligência para análise documental: cerceamento de defesa; II.b. Da
inexistência da omissão de rendimentos e da corroboração trazida à colação; II.c. Da multa
aplicada: Percentual inconstitucional declarado pelo STF. Cita escólio doutrinário e jurisprudência
judicial a motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado com a nulidade de auto de infração, ou subsidiariamente, seja a multa de ofício
aplicada reduzida ao patamar de 20%.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 310/311.
Em 24/06/2024, tendo em vista o disposto no art. 1o, caput, da Portaria CARF/MF
no 709, de 30/04/2024, publicada no DOU de 03/05/2024, com a redação dada pela Portaria
CARF/MF no 808, de 16/05/2024, publicada no DOU de 22/05/2024, o processo foi enviado para
novo sorteio no âmbito das turmas extraordinárias da 2a Seção (fls. 314), sendo-me distribuído em
28/06/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.466 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720363/2012-86
8
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da variação patrimonial a descoberto decorrente do
excesso de aplicações sobre origens:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos por variação patrimonial a
descoberto, no valor de R$ 476.645,42, constatada em sede de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias do ano-calendário de 2007, importando na apuração do imposto
suplementar de R$ 131.077,49, acrescido dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, com o afastamento da omissão de rendimentos
apurada decorrente da aplicação em VGBL junto à instituição financeira.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fl. 279/291), atendo-se
às informações contidas no auto de infração e no relatório fiscal (fls. 197/202 e 203/205), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da
peça impugnatória no sentido da não ocorrência do acréscimo patrimonial a descoberto, cujos
recursos utilizados na aplicação em VGBL foram provenientes do contrato de mútuo em dinheiro
firmado com seu irmão, Nami Sabeh, sendo certo que não restou demonstrada a transferência dos
recursos envolvidos, bem como a referida aplicação e o empréstimo recebido foram levados ao
ajuste anual por ambos contratantes (mutuário e mutuante), calhando aqui no excesso de
aplicações sobre origens de recursos não respaldado por rendimentos declarados ou
comprovados, conforme apurado no relatório fiscal (fls. 203/205) – me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
condutor (fls. 284/288), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, §
12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Cabe salientar que todos os argumentos, esclarecimentos e documentos
apresentados pelo contribuinte foram analisados no decorrer da ação fiscal, em
observância exatamente ao princípio da verdade material, não havendo que se
falar de ofensas a princípios constitucionais.
(...)
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
Está comprovado nos presentes autos que em janeiro/2007 o contribuinte
efetuou uma aplicação financeira em VGBL – Bradesco, no valor de R$
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.466 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720363/2012-86
9
480.000,00 (fls. 166/167) e, quando indagado pela Fiscalização acerca da origem
dos recursos que propiciaram tal aplicação, respondeu ele ser decorrente de um
empréstimo obtido junto a seu irmão Nami Sabeh, no valor de R$ 450.000,00,
conforme Contrato de Mútuo de fls. 100/101, firmado em 04/01/2007.
Necessário de pronto esclarecer que a presunção de omissão de rendimentos
aplicada no presente lançamento decorre de lei. Destaca-se, ainda, que o efeito
prático da presunção legal é inverter o ônus da prova. Conforme art. 807 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999, a autoridade lançadora efetua o lançamento baseado na análise
patrimonial, cabendo ao contribuinte provar a origem dos rendimentos que
justificam seu patrimônio.
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à
tributação quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das
declarações de rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos
rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele
acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
As teses defensivas, já relatadas, não merecem qualquer amparo.
Ocorre que laços familiares, na espécie, entre irmãos, não conferem privilégio ao
contribuinte em relação à prova do empréstimo que alega ter contraído para
justificar seu acréscimo patrimonial. Também a informação deste empréstimo em
DAA (Declaração de Ajuste Anual), desacompanhada de qualquer outro elemento
subsidiário, não é o bastante para comprovar perante o Fisco o negócio jurídico.
Vale notar que tal informação não consta da DAA do autuado e nem na DAA
(original) de seu irmão. Este, por sua vez, apresentou DAA (retificadora) depois
do lançamento de ofício em apreço, na qual fez constar essa transação,
objetivando auxiliar a defesa do autuado. De toda sorte, cabem as considerações
a seguir.
Destaque-se que a DAA prova que houve a declaração, mas não o fato declarado.
Compete ao interessado, em sua veracidade, o ônus de prová-lo. Tudo que é
informado na declaração está sujeito à comprovação. No presente caso, verifica-
se que o impugnante não se preocupou em apresentar a prova efetiva da
transferência do valor correspondente, que alega ter recebido de seu irmão,
conforme fundamentado no art. 806 do RIR/1999.
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os
esclarecimentos que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do
destino dos dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas
importarem em aumento ou diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de
1962, art. 51, §1o).
(...)
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.466 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720363/2012-86
10
O Contrato de Mútuo Em Dinheiro, à fls. 251/252, sem registro em Cartório, e a
Declaração do Sr. Nami Sabeh, à fl. 266, têm natureza de documentos particulares
e, como tais, não comprovam, por si sós, os fatos declarados, cabendo o
interessado na sua veracidade o ônus de prová-lo (CPC, art. 368). Nesse mesmo
sentido, tem-se que as declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação
ao signatário (Código Civil, art. 219); quando enunciam o recebimento de um
crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu (CPC, art. 376); e valem
somente entre as partes nele consignadas, não em relação a terceiros, estranhos
ao ato (Código Civil, art. 221), no caso a RFB.
(...)
O mútuo, para ser aceito na análise da evolução patrimonial, deve estar não
apenas consignado nas respectivas Declarações de Ajuste Anual, mas ser
comprovado por meio de documentação hábil e idônea, não só da existência de
recursos por parte do mutuante, mas da realização da transferência dos
recursos ao beneficiário, como também compatível com os rendimentos e
disponibilidades financeiras declaradas pelo credor à data do empréstimo. As
declarações dos envolvidos, por si sós, não são suficientes para provar o
contrato de mútuo.
Em suma, cabe ao contribuinte fazer prova do recebimento dos recursos, por
meio de extrato bancário ou indicação do cheque ou depósito e transferência
em sua conta corrente, prova esta que, se existente, satisfaria plenamente a
exigência, mesmo porque não se trata de uma pequena quantia e os valores
devem ter sido entregues em cheque ou em dinheiro depositados na conta
corrente do devedor, o que tornaria fácil a comprovação da transferência relativa
ao mútuo. Sem esses elementos não é possível aceitar o alegado empréstimo.
(...)
Assim, constata-se que a Autoridade Fiscal buscou, por meio de intimações, obter
esclarecimentos por parte do contribuinte, devidamente acompanhados dos
pertinentes elementos comprobatórios da alegada operação. Entretanto, o
interessado não logrou comprová-los. Tampouco o fez agora, na fase
impugnatória. Ressalte-se que é dever do contribuinte comprovar a origem dos
recursos, quando for exigido pela Fiscalização, conforme dispõe o art. 835 do
Decreto no 3.000/1999, a seguir transcrito:
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das
repartições lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-
lei no 5.844/43, art. 74). [grifei]
Na relação processual tributária compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam elidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é
possível e esse não a faz - porque não pode ou porque não quer - é lícito concluir
que as operações questionadas não ocorreram de fato, tendo sido registradas
unicamente com o fito acobertar a variação patrimonial.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.466 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720363/2012-86
11
Portanto, não estando comprovada a efetiva transferência de numerário,
coincidente em datas e valores, ou próximo, não há como acatar o pretenso
empréstimo de R$ 450.000,00 como origem de recursos para o acréscimo
patrimonial.
(...)
A Consulta Histórico de Pagamento - Fundo Gerador Benefício Individual, à fl. 268,
em nome de Aref Sabeh (impugnante) comprova que em 15/03/2007 houve o
resgate total de R$ 486.764,75, relativo à questionada aplicação. Tal fato, ainda
que coincida com o vencimento do Contrato Particular a que se fez referência,
conforme alegado pelo requerente, não comprova a origem da aplicação no
valor de R$ 480.000,00.
Igualmente, não socorre o autuado argumentar que o Sr. Nami Sabeh, por ter sido
indicado como beneficiário daquela aplicação, receberia o valor investido. A
origem da aplicação continua sem a indispensável comprovação. Ademais, a
indicação de beneficiário do VGBL, ao contrário do entendimento do impugnante,
significa dizer que, somente na hipótese de falecimento do titular, haveria uma
pessoa com direitos àquela aplicação.
Merece destaque a afirmativa do contribuinte, em resposta dirigida à autoridade
fiscal, à fl. 165: “... tal operação no nome do Sr. Aref Sabeh, fora uma mera
especulação bancária onde o mesmo tinha que fazer um saldo médio junto a esta
agência para pleitear um futuro financiamento ...”. Se tal procedimento não é
ilegal, segundo o autuado, cabe a este, por sua vez, arcar com as consequências
que advieram desse ato, especialmente, na esfera tributária, conforme detectado
pela Fiscalização da RFB.
Em suma, o requerente não carreou aos autos, com relação ao empréstimo no
valor de R$ 450.000,00, a prova inequívoca da transferência dos recursos entre
as pessoas envolvidas na suposta transação, a exemplo do que ocorreria se
fossem apresentados os extratos bancários do mutuante e do mutuário, posto
que esta prova, originária de fonte externa - no caso, uma instituição financeira -
revelaria a efetiva movimentação do dinheiro.
Assim, entende-se acertada a conduta da autoridade lançadora de desconsiderar
o empréstimo sob exame, em razão da ausência de prova de sua ocorrência.
Nos contratos de mútuo ou empréstimos, nos quais o autuado figura como
mutuário/tomador, é imprescindível que se comprove tanto a efetividade do contrato quanto a
entrada dos recursos correspondentes a eles. Uma vez não comprovada a relação entre esses
contratos e eventuais ingressos de valores, não cabe incluí-los como recursos para justificar
acréscimos patrimoniais a descoberto apurados pela fiscalização, ou seja, não constitui origem
para eventuais aplicações, uma vez que tais contratos se perfazem com a tradição de seu objeto.
A fim de comprovar o mútuo em dinheiro, notadamente, o contribuinte deve
demonstrar o fluxo financeiro, ou seja, além do efetivo ingresso, a devolução do numerário ao
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.466 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720363/2012-86
12
mutuante, para, além, da apresentação de seu instrumento de constituição. É preciso esclarecer,
primeiramente, que um mútuo, para poder ser considerado como origem de recursos, deve
preencher alguns requisitos. Além de ser necessário seu registro nas declarações de rendimentos
do mutuante e do mutuário, é imprescindível que tanto a transferência como a devolução do
numerário estejam cabalmente demonstradas, inclusive por representar valor significativo para
ambas as partes.
Destarte, não comprovada a origem dos rendimentos que motivaram o acréscimo
patrimonial injustificado, evidenciado pelo excesso de dispêndio sobre recursos não respaldados
por rendimentos declarados ou conhecidos – sendo certo, diga-se de passagem, a ausência de
demonstração o ingresso/transferência ao mutuário (fluxo financeiro) e a devolução do numerário
ao mutuante (que, por sua vez, promoveu a retificação de sua DAA após o início do procedimento
fiscal com o intuito de contemplar os valores supostamente recebidos), inclusive por representar
quantia significativa, cujo valor autuado ensejou a apuração detalhada do imposto devido e dos
encargos aplicados, além de conter o lançamento a indicação dos dispositivos legais atinentes.
Logo, do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da estrita legalidade
sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento das alegações
recursais, foram exercidos a tempo e modo, inexistindo eventual nulidade a ser decretada – é de
se concluir pela existência de acréscimo patrimonial, ao teor dos arts. 806 e 807 do RIR/99,
portanto correta a ação fiscal, acompanhada das penalidades cabíveis, tudo em estrita sintonia
com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
No que tange à multa de ofício aplicada sobre o crédito tributário, melhor sorte
também não lhe socorre. De fato, sua incidência à base de 75%, decorre de expressa previsão legal
(art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo ao Fisco
aplicá-la na apuração e cálculo de eventual imposto suplementar apurado, por força do dever
funcional, nos exatos termos do art. 142 do CTN. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem
ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está
atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na
mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Quanto ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para a realização
de diligência para análise e carreamento de novos documentos, visando o reforço e comprovação
da inexistência da variação patrimonial a descoberto apurada, não vislumbro a necessidade de sua
realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a
demonstrar a sujeição passiva, conforme, aliás, bem fundamentado na decisão recorrida.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.466 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720363/2012-86
13
Ademais, no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação
de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no
presente feito.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exta dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo
incólume o auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 327
DF CARF MF
Original